Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706496-50.2019.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: NAIARA FRUTEIRO PORTELA D E S P A C H O Intime-se o Apelante para que traga aos autos a guia de recolhimento do preparo referente ao comprovante de pagamento de ID 19145728. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator